Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-22.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801063-22.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, LUCIA HELENA DOS REIS AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA. LEI MUNICIPAL Nº 044/97. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA DE LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-

A ora autora é servidora pública efetiva do Município de Alenquer, código MAG-09D, e cursou Licenciatura em Pedagogia, requerendo administrativamente a concessão de gratificação de escolaridade. O pleito fora deferido, no entanto, no mês seguinte a concessão fora revogada.

2-

É assegurado aos professores com escolaridade de nível superior o percebimento de gratificação no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, de modo que se torna inadmissível que o ente municipal deixe de efetuar o pagamento de tal benefício àqueles que demonstram seu direito.

3-

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO-LHE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação de Procedimento Comum proposta por Lucia Helena dos Reis Azevedo, em face do Município de Alenquer.

Em síntese, a inicial narra que a autora é servidora pública efetiva desde 20/07/2007, exercendo a função de Professora e que leciona na zona urbana do Município de Alenquer. Relata que concluiu curso de nível superior em pedagogia, tendo solicitado à Secretaria Municipal de Educação a gratificação de nível superior que faz jus, com base no Regime Jurídico Único do Município, Lei Municipal nº 044/97. Narrou que em dezembro de 2020 recebeu a aludida gratificação, mas que, no mês seguinte, a Administração revogou a concessão da gratificação, motivo pelo qual ingressou com pleito judicial para reaver o seu direito.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial, determinando que o Município realize a inclusão da gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento).

Não foram interpostos recursos no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, pela regra do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão cinge-se em analisar se escorreita a sentença primária, a qual determinou que o Município de Alenquer proceda à inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte Autora.

Inicialmente, destaco o que dispõe a Lei nº 9.394/96:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

A Gratificação de Escolaridade em que se discute na presente demanda encontra previsão nos artigos 27, 28, 59 e 74, do Regime Jurídico Único do Município de Alenquer, Lei Municipal nº 047/97. Vejamos:

Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior
(3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Art. 28 – É vedado ao Município pagar, a qualquer das categorias que integram os cargos ocupados pelos servidores, vencimentos inferiores ao padrão mínimo nacional.

Art. 59 – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

VIII – adicional de escolaridade.

Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

§ Único – A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora/aula, quando esta atividade não for inerente ao exercício do cargo, fora do horário de expediente normal.

A ora autora é servidora pública efetiva do Município de Alenquer, código MAG-09D, e cursou Licenciatura em Pedagogia, requerendo administrativamente a concessão de gratificação de escolaridade. O pleito fora deferido, no entanto, no mês seguinte a concessão fora revogada.

Dos dispositivos legais supracitados, é possível verificar que é assegurado aos professores com escolaridade de nível superior o percebimento de gratificação no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, de modo que se torna inadmissível que o ente municipal deixe de efetuar o pagamento de tal benefício àqueles que demonstram seu direito.

Neste viés, vejamos o entendimento aplicado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR NÍVEL MÉDIO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE.
1.
O art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário - nível superior. 2. Posteriormente à legislação estadual (Lei nº 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - Lei Federal nº 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior.
3.
Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educacao nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis.
4. Segurança concedida a unanimidade. Acordam os

Desembargadores componentes das Câmaras Cíveis Reunidas deste

Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conceder a

segurança pleiteada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJE/PA, Acórdão: 160.423, Relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgamento: 07/06/2016, Publicação: 08/06/2016).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos.

(TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019)

Deste modo, entendo que a sentença merece ser ratificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO-A,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/11/2023